Tribunal: STF
Processo: RE 1367485
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO.



    Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringente, para sanar erro material na contagem do prazo de prescrição. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, a decisão embargada deixou de apreciar a questão relativa à prescrição de acordo com a data da distribuição das demais execuções fiscais, que estão apensadas ao processo nº 5035190-19.2012.404.7000.



    A execução fiscal nº 5035174-65.2012.404.7000, ajuizada em 08-05-2003, visa à cobrança de créditos constituídos mediante a entrega da declaração nº 3668697, conforme se vê do evento 2 - anexos 3, pág.2 daqueles autos. Tal declaração foi entregue em 29-05-1998, como se vê do evento 2 - pet.40, pág. 17 do processo nº 5035190-19.2012.404.7000. Assim, entre a data da constituição dos créditos e da distribuição da ação não decorreu o qüinqüênio previsto no artigo 174 do CTN, mostrando-se mesmo indevido o reconhecimento da prescrição em relação a esse feito.



    A execução fiscal nº 5035176-35.2012.404.7000, ajuizada em 09-04-2003, também visa à cobrança de créditos constituídos mediante a entrega da declaração nº 3668697, conforme se vê do evento 2 - anexos 3, pág.2 daqueles autos. Tal declaração foi entregue em 29-05-1998, como se vê do evento 2 - pet.40, pág. 17 do processo nº 5035190- 19.2012.404.7000. Assim, entre a data da constituição dos créditos e da distribuição da ação não decorreu o qüinqüênio previsto no artigo 174 do CTN, mostrando-se mesmo indevido o reconhecimento da prescrição em relação a esse feito.



    Por fim, a execução fiscal nº 5035188-49.2012.404.7000, ajuizada em 08-04- 2003, também visa à cobrança de créditos constituídos mediante a entrega da declaração nº 3668697, conforme se vê do evento 2 - anexos 3, pág.2 daqueles autos. Tal declaração foi entregue em 29-05-1998, como se vê do evento 2 - pet.40, pág. 17 do processo nº 5035190- 19.2012.404.7000. Assim, entre a data da constituição dos créditos e da distribuição da ação não decorreu o qüinqüênio previsto no artigo 174 do CTN, mostrando-se mesmo indevido o reconhecimento da prescrição em relação a esse feito.



    Oportuno que se diga que, por força da incidência do artigo 219, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pela citação, retroage à data da distribuição de cada execução.



    Assim, impõe-se acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja dado provimento à apelação da União Federal, para que tenham prosseguimento as execuções fiscais nºs 5035174-65.2012.404.7000, 5035176- 35.2012.404.7000 e 5035188-49.2012.404.7000, ficando o reconhecimento da prescrição restrito à execução fiscal nº 5035190-19.2012.404.7000.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente